Tribunal: STF
Processo: RE 1449499
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 11-12):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, CF/1988. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO. 



    1. A sentença, invocando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, reputou necessário o prévio requerimento administrativo para análise do pedido de imunidade e repetição de indébito fiscal, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, diante da não comprovação da formulação de pedido administrativo. 



    2. A Suprema Corte definiu, em repercussão geral (Tema 350), a exigência de prévio requerimento administrativo em relação a ações previdenciárias, sem necessidade, porém, de ser a via exaurida. O Superior Tribunal de Justiça, face ao paradigma, assentou a aplicabilidade do requisito em ações tributárias, no que tange, inclusive, à imunidade, reputando que a pretensão fiscal resistida deve ser demonstrada.



    3. Embora, por determinação constitucional contida no artigo 5º, XXXV, seja inafastável o exercício da jurisdição estatal quando presentes lesão ou ameaça de lesão a direitos e interesses individuais ou coletivos, ao autor cabe demonstrar o interesse de agir que, tradicionalmente, se divide no binômio necessidade-utilidade. 



    4. A orientação firmada pela Corte Superior, que foi adotada em julgados deste Tribunal, condiciona o ajuizamento de ação à demonstração do interesse de agir, mediante provocação e resistência administrativa, dispensando-a apenas em ações que, ajuizadas até 03/09/2014, tenham sido contestadas, fazendo presumir a litigiosidade, nos termos definidos pela Suprema Corte na modulação dos efeitos do julgamento de que resultou o Tema/Tese 350. 



    6. No caso, embora a autora possua o CEBAS, alegando estar em análise o pedido de renovação tempestivamente postulado, não se comprovou o prévio requerimento administrativo para o reconhecimento da imunidade para repetição do indébito fiscal e, tendo sido a ação distribuída em 10/06/2020, não se ajusta à exceção fixada no corte temporal definido na jurisprudência, para efeito de validar a contestação como prova da pretensão resistida. 



    7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2º a 6º, e 11, do Código de Processo Civil. 



    8. Apelação desprovida.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “exigir o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de causa que vise a restituição de tributos recolhidos indevidamente fere a salvaguarda constitucional inserta no artigo 5°, LIV, visto que o pleito administrativo não suspende o prazo prescricional, colocando em risco os bens da requerente.” (eDOC 24, p. 19):



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que não se aplica a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Por ocasião do julgamento, registrou-se a ementa que segue transcrita, no que importa para o caso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)”



    Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial.



    Ocorre que no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito a isenção tributária, bem como o da repetição de eventual indébito reconhecido, questão de natureza tributária.



    Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido”, em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, “uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2017; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor, dando-se seguimento a análise da ação pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente